Tribunal: TJSP
Processo: 2139076-34.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada quanto ao pedido de parcelamento dos honorários periciais – Fundamentos da decisão atacada que não foram especificamente rebatidos – Violação ao princípio da dialeticidade recursal – Agravo que, também nesse ponto, não deve ser conhecido.

EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.